Tribunal: TJSP
Processo: 2164553-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Município que pretende a denunciação da lide à Santa Casa de Misericórdia, gestora da UPA de Santa Isabel – Inocorrência – Serviço prestado por hospital conveniado que não perde a natureza de serviço público, sendo mantida a responsabilidade do ente público municipal – Viabilidade de posterior ajuizamento de ação de regresso,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Município que pretende a denunciação da lide à Santa Casa de Misericórdia, gestora da UPA de Santa Isabel – Inocorrência – Serviço prestado por hospital conveniado que não perde a natureza de serviço público, sendo mantida a responsabilidade do ente público municipal – Viabilidade de posterior ajuizamento de ação de regresso, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF/88 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164553-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, é agravada ANA BEATRIZ FERREIRA
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) ROSIANE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente), LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164553-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 35.231 - bhs
2
Voto no 35.231
Agravo de Instrumento no 2164553-35.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Isabel
Agravante: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Agravada: ANA BEATRIZ FERREIRA
Interessada: BIANCA PACHECO BISPO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Município que pretende a denunciação da lide à Santa
Casa de Misericórdia, gestora da UPA de Santa Isabel
Inocorrência
Serviço prestado por hospital
conveniado que não perde a natureza de serviço
público, sendo mantida a responsabilidade do ente
público
municipal

Viabilidade de posterior
ajuizamento de ação de regresso, com fundamento no
art. 37, § 6o, da CF/88 Decisão mantida Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto no prazo legal pelo Município de Santa
Isabel em face da r. decisão, ora agravada, prolatada às fls. 425/427,
que indeferiu o pedido de denunciação à lide.
O Município agravante recorre de tal decisão,
apontando ser incorreta a sua manutenção no polo passivo da lide,
vez que na época dos fatos narrados na Inicial, a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Santa Isabel estava sob administração da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel.
Aponta o recorrente não ter qualquer responsabilidade
pelos atendimentos realizados na mencionada Unidade de Pronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164553-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 35.231 - bhs
3
Atendimento, vez que a administração foi feita pela Santa Casa no
período compreendido entre 03/02/2017 a 03/02/2020. Aduz, por
isso, que a Santa Casa seria parte legítima para figurar no polo
passivo da ação.
Decisão de fls. 69/70 indeferiu o efeito pretendido.
Às
fls.
73/80
e
82/86
foram
apresentadas
contraminutas.
É o relatório.
O reclamo recursal da agravante não comporta
acolhida.
Afinal, ainda que o Município alegue que na época dos
fatos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município se
encontrava sob administração da Santa Casa de Misericórdia, fato é
que, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a
legitimidade dos entes federativos no polo passivo das ações
indenizatórias de erro médico, ainda que firmados contratos ou
convênios entre estes e terceiros, posto que mantida a natureza
pública dos serviços.
Observa-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Art. 37, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164553-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 35.231 - bhs
4
6o, da CF Serviço prestado por hospital conveniado
que não perde a natureza de serviço público

Complicações do pós-parto
Responsabilidade dos
corréus na falha do serviço médico
Ato ilícito
concernente à manutenção da compressa no corpo da
autora, malgrado prescrição médica contrária

Quadro de infecção que resultou em dores e dificuldade
de locomoção da autora Danos morais fixados em R$
30.000,00 Sentença mantida Recurso improvido1”.
[grifou-se].
“PROCESSO
CIVIL
Ilegitimidade
passiva
da
Municipalidade Inocorrência Convênio firmado com a
Santa Casa de Ribeirão Preto que não acarreta o
afastamento da responsabilidade do ente público, já
que tem o dever de garantir o direito à saúde
Inteligência
dos
artigos
196
e
197,
da
CF
Denunciação da lide Inadmissibilidade Questão já
decidida em sede de agravo de instrumento Direito de
regresso assegurado nos termos do artigo 37, par. 6°,
da CF Preliminares rejeitadas. RESPONSABILIDADE
CIVIL Ação de indenização por danos morais e
materiais em razão de falha em serviço público Erro
médico Constatada a responsabilidade civil em virtude
do procedimento médico adotado de induzimento do
parto
natural
mediante
uso
de
medicamento
(Misoprostol) que implicou na ruptura do útero da
gestante, com o consequente prolapso do cordão e
asfixia perinatal grave, o que ocasionou sequelas
neurológicas gravíssima na filha Laudo pericial
1 TJSP; Apelação Cível 1016078-05.2014.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164553-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 35.231 - bhs
5
contundente no sentido de que a indução de parto era
contraindicado tendo em vista a condição da requerente
Responsabilidade
objetiva
do
ente
público
caracterizada, exsurgindo o dever de indenizar, ainda
que também visível a culpa por parte dos profissionais
da Santa Casa Majoração da indenização por dano
moral (já englobado o dano estético) no importe de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) que melhor se amolda
ao caso dos autos Manutenção a título de indenização
por dano material no valor de um salário mínimo
mensal pelo período em que a menor permaneceu viva
Cabível a fixação de pensão mensal (lucros cessantes)
em favor dos genitores, em obediência à Súmula no
491/ST, que será de 2/3 do salário mínimo vigente em
cada época, a partir dos 18 anos de idade que teria a
filha Gabrielly até o dia em que completasse 25 anos,
observada a possibilidade de cessação antecipada do
pagamento da pensão com a morte dos dois
requerentes. R. sentença parcialmente reformada, em
favor dos requerentes. (...)2”. [grifou-se].
Afinal, o ente público tem o dever de garantir o direito
à saúde, nos termos dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal,
sendo que a mera descentralização administrativa na prestação do
serviço não afasta a responsabilidade do ente público.
Soma-se a isso, ainda, o fato de que a agravante poderá
exercer o direito de regresso em face da Santa Casa de Misericórdia,
caso a ação seja julgada procedente. Impositiva, pois, a confirmação
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 00545300-05.2007.8.26.0506.
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi. DJ:
26/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164553-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 35.231 - bhs
6
da decisão atacada
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)